Tribunal: TJDFT
Processo: 0732669-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0732669-59.2024.8.07.0000 Impetrante: ANTÔNIO FURTADO JACINTO DE LEMOS Paciente: RAILSON GOMES OLIVEIRA Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RAILSON GOMES OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de benefícios externos, em face a não realização de exame criminológico. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Assim sendo, requisitem-se as informações da autoridade coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator